Tribunal: TJPA
Processo: 0800417-51.2024.8.14.0053
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800417-51.2024.8.14.0053

APELANTE: CRISTIANO DAS NEVES SOUZA LIMA, MAXUEL CORREIA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PRELIMINARES DE NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. PRIVACAO DA LIBERDADE COM FINALIDADE EXTORSIVA. CONSUMAÇÃO DO CRIME DE EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. DOSIMETRIA REGULAR. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas por
CRISTIANO DAS NEVES SOUZA LIMA
e
MAXUEL CORREIA DA SILVA
, já qualificados nos autos, contra sentença da Vara Criminal da Comarca de São Félix do Xingu/PA que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os réus pela prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, extorsão mediante sequestro e associação criminosa armada, em razão de fatos ocorridos na zona rural do município, quando subtraíram veículo e bens das vítimas e as mantiveram privadas de liberdade, sob grave ameaça, por aproximadamente quatro horas, com a finalidade de obtenção de vantagem econômica mediante pagamento de resgate. A sentença fixou penas superiores a vinte anos de reclusão, em regime inicial fechado, mantendo a prisão preventiva. Os apelantes suscitam nulidades processuais, insuficiência probatória, afastamento ou reconhecimento da forma tentada do crime de extorsão mediante sequestro, revisão da dosimetria e revogação da custódia cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da audiência de instrução e julgamento por suposta violação ao sistema acusatório; (ii) estabelecer se o reconhecimento fotográfico realizado na fase investigativa é inválido por inobservância do
art. 226 do Código de Processo Penal Brasileiro
; (iii) determinar se há insuficiência de provas quanto à autoria delitiva; (iv) verificar se deve ser afastada ou reconhecida na forma tentada a imputação do crime de extorsão mediante sequestro; (v) examinar a correção da dosimetria da pena aplicada; e (vi) analisar a possibilidade de revogação da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A atuação do magistrado na audiência de instrução, ao formular perguntas complementares para esclarecimento da prova oral, encontra amparo no
art. 212 do Código de Processo Penal Brasileiro
e não configura violação ao sistema acusatório quando inexistente demonstração de prejuízo concreto à defesa.

A inobservância das formalidades do
art. 226 do Código de Processo Penal Brasileiro
no reconhecimento fotográfico realizado na fase investigativa não gera nulidade automática quando o ato é confirmado em juízo e corroborado por outros elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório.

A materialidade e a autoria delitivas encontram-se comprovadas pelo conjunto probatório, especialmente pelos depoimentos firmes e coerentes das vítimas, cuja palavra possui especial relevância em crimes patrimoniais praticados na clandestinidade.

A privação da liberdade das vítimas por aproximadamente quatro horas, mediante grave ameaça e com finalidade de obtenção de vantagem econômica mediante pagamento de resgate, caracteriza o crime de extorsão mediante sequestro, cuja consumação ocorre com a própria restrição da liberdade da vítima com finalidade extorsiva, independentemente da efetiva obtenção do resgate.

A dosimetria da pena observa o método trifásico previsto no
art. 68 do Código Penal Brasileiro
, com fundamentação idônea para a fixação da pena-base e correta aplicação das causas de aumento, inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade a justificar intervenção da instância revisora.

A manutenção da prisão preventiva mostra-se justificada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos delitos, praticados com emprego de arma de fogo, concurso de agentes e restrição da liberdade das vítimas, circunstâncias que evidenciam a periculosidade dos agentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A formulação de perguntas complementares pelo magistrado durante a audiência de instrução não viola o sistema acusatório quando destinada ao esclarecimento da prova e ausente demonstração de prejuízo à defesa.

O reconhecimento fotográfico realizado na fase investigativa não é nulo quando confirmado em juízo e corroborado por outros elementos probatórios produzidos sob contraditório.

O crime de extorsão mediante sequestro consuma-se com a privação da liberdade da vítima com finalidade extorsiva, sendo desnecessária a efetiva obtenção da vantagem econômica.

A gravidade concreta do delito e o
modus operandi
empregado constituem fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPB, arts. 33, 59, 68, 157, §2º, II, §2º-A, I, 159, caput, e 288, parágrafo único; CPPB, arts. 212, 226, 312, 386, III e VII, e 563; Lei nº 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 906529/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 17.06.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2035719/SP, 5ª Turma, j. 27.09.2022; STJ, HC nº 581963/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 22.03.2022; STJ, AgRg no HC nº 854145/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 27.11.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
CRISTIANO DAS NEVES SOUZA LIMA
e
MAXUEL CORREIA DA SILVA
, já qualificados nos autos, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de São Félix do Xingu/PA, nos autos da ação penal pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los pela prática dos crimes de roubo majorado, previsto no
art. 157, §2º, II
, e
§2º-A, I, do Código Penal Brasileiro
, extorsão mediante sequestro, previsto no
art. 159, caput, do Código Penal Brasileiro
, e associação criminosa armada, prevista no
art. 288, parágrafo único, do Código Penal Brasileiro
, absolvendo-os das imputações relativas aos crimes de receptação, previsto no
art. 180, caput, do Código Penal Brasileiro
, e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, previsto no
art. 14 da Lei nº 10.826/2003
, nos termos do
art. 386, incisos III
e
VII, do Código de Processo Penal Brasileiro
, fixando para
CRISTIANO DAS NEVES SOUZA LIMA
a pena definitiva de 21 (vinte e um) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 23 (vinte e três) dias-multa, e para
MAXUEL CORREIA DA SILVA
a pena definitiva de 20 (vinte) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 20 (vinte) dias-multa, ambas em regime inicial fechado.

Consta da denúncia que (ID.32075354, págs.1-6), no dia 23 de fevereiro de 2023, por volta das 09h, no Sítio Três Estrelas, localizado na Vicinal Gameleira, zona rural do município de São Félix do Xingu/PA, os acusados, em concurso com outros indivíduos, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram uma caminhonete Toyota Hilux pertencente à vítima WERLANIA LOPO PEREIRA, além de valores e objetos existentes na residência. Na mesma ocasião, as vítimas WERLANIA LOPO PEREIRA e DEISI LORRANY STORCK LOPO, acompanhadas de três crianças, foram privadas de liberdade pelos agentes, que passaram a conduzi-las no veículo subtraído com a finalidade de obter vantagem indevida mediante pagamento de resgate, mantendo-as sob ameaça por aproximadamente quatro horas.

Sobreveio sentença condenatória (ID.32075413), na qual o Juízo de origem constatou a materialidade e a autoria delitivas com base nos depoimentos das vítimas, nas declarações prestadas em juízo e nos demais elementos probatórios produzidos durante a instrução criminal. Na dosimetria, fixou-se para CRISTIANO DAS NEVES SOUZA LIMA a pena definitiva de 21 (vinte e um) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de dias-multa, e para MAXUEL CORREIA DA SILVA a pena definitiva de 20 (vinte) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, também acrescida de dias-multa, ambas em regime inicial fechado, mantida a prisão preventiva.

Irresignado, CRISTIANO DAS NEVES SOUZA LIMA interpôs recurso de apelação (ID.32075431), arguindo, preliminarmente, nulidade da audiência de instrução por suposta violação ao sistema acusatório e irregularidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase investigativa, em desacordo com o
art. 226 do Código de Processo Penal Brasileiro
. No mérito, sustentou insuficiência de provas quanto à autoria delitiva, pleiteando absolvição com fundamento no
art. 386, VII, do Código de Processo Penal Brasileiro
. Subsidiariamente, requereu a revisão da dosimetria da pena, o afastamento da condenação pelo crime de extorsão mediante sequestro, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a revogação da prisão preventiva para recorrer em liberdade.

Por sua vez, MAXUEL CORREIA DA SILVA também interpôs recurso de apelação (ID.32075432), arguindo preliminarmente nulidade da instrução processual por suposta violação ao sistema acusatório e irregularidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase investigativa. No mérito, sustentou insuficiência de provas quanto à autoria, pleiteando absolvição. Subsidiariamente, requereu a revisão da dosimetria da pena, o reconhecimento da tentativa no delito de extorsão mediante sequestro, o afastamento do concurso material de crimes, o reconhecimento de participação de menor importância e a revogação da prisão preventiva.

Em contrarrazões (ID.32075423), o Ministério Público pugnou pelo desprovimento dos recursos de apelação, sustentando a suficiência do conjunto probatório, composto pelos depoimentos das vítimas, pelas declarações prestadas em juízo e pelos demais elementos colhidos durante a instrução criminal, os quais demonstrariam de forma segura a autoria e a materialidade dos delitos imputados, motivo pelo qual defendeu a manutenção integral da sentença condenatória.

Remetidos os autos a esta instância, a Procuradoria de Justiça Criminal (ID.34273691), em parecer, manifestou-se pelo CONHECIMENTO de ambos os recursos de apelação. No mérito, posicionou-se pelo DESPROVIMENTO das insurgências defensivas, por entender inexistirem nulidades processuais e reputar adequada a dosimetria da pena aplicada, concluindo pela manutenção integral da sentença condenatória.

É o relatório. Submeti o feito à apreciação colegiada, com sugestão de inclusão em pauta de plenário virtual
.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço dos recursos de apelação interpostos por
CRISTIANO DAS NEVES SOUZA LIMA
e
MAXUEL CORREIA DA SILVA
, já qualificados nos autos, porquanto presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, notadamente a tempestividade, a legitimidade, a regularidade formal e o interesse recursal.

II – DO MÉRITO

A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se às seguintes questões: (i) alegada nulidade da audiência de instrução e julgamento por suposta violação ao sistema acusatório; (ii) nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase investigativa; (iii) pedido absolutório por insuficiência de provas quanto à autoria delitiva; (iv) pedido de afastamento da condenação pelo crime de extorsão mediante sequestro ou reconhecimento da forma tentada; (v) insurgências quanto à dosimetria da pena; e (vi) pedido de revogação da prisão preventiva.

Registra-se que as teses relativas à nulidade da audiência de instrução e julgamento, à nulidade do reconhecimento fotográfico, à alegada insuficiência probatória, à dosimetria da pena e à revogação da prisão preventiva foram suscitadas por ambos os apelantes, razão pela qual serão analisadas conjuntamente.

Por sua vez, as insurgências relativas ao crime de extorsão mediante sequestro apresentam particularidades, uma vez que CRISTIANO DAS NEVES SOUZA LIMA pleiteia o afastamento da condenação, enquanto MAXUEL CORREIA DA SILVA requer o reconhecimento da forma tentada.

II.1 – Da alegada nulidade da audiência de instrução e julgamento

Sustentam os apelantes a nulidade da audiência de instrução e julgamento, ao argumento de que o magistrado teria assumido postura ativa na condução das inquirições, em suposta violação ao sistema acusatório.

A preliminar não merece acolhimento.

Nos termos do
art. 212 do Código de Processo Penal Brasileiro
, a inquirição das testemunhas deve ser realizada pelas partes, podendo o magistrado complementar a oitiva quando necessário ao esclarecimento da verdade real. A atuação do juiz, quando limitada à formulação de perguntas complementares destinadas a elucidar aspectos relevantes da prova oral, não configura violação ao sistema acusatório nem compromete a imparcialidade judicial.

Ademais, a jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o entendimento de que, para o reconhecimento de nulidade, é indispensável a demonstração de prejuízo concreto sofrido pela parte, em observância ao princípio
pas de nullité sans grief
, previsto no
art. 563 do Código de Processo Penal Brasileiro
.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE. AUSÊNCIA DO REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS DIRETAMENTE PELO JUIZ. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 212 DO CPP. PREJUÍZO À DEFESA NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1.
Como é de conhecimento,
no moderno sistema processual penal, eventual alegação de nulidade, ainda que absoluta, deve vir acompanhada da demonstração do efetivo prejuízo, uma vez que não se decreta nulidade processual por mera presunção. Desse modo, não se proclama uma nulidade sem que se tenha verificado prejuízo concreto à parte, sob pena de a forma superar a essência.
Vigora, portanto, o princípio pas de nulitté sans grief, a teor do que dispõe o art. 563 do Código de Processo Penal. Precedentes. 2. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, "'a ausência do representante do Parquet na audiência de instrução e julgamento, apesar de devidamente intimado, não impede que o Magistrado prossiga com o ato', bem como 'não obsta o Juiz de promover a inquirição das testemunhas, desde que respeitadas às formalidades previstas no Código de Processo Penal Brasileiro' (HC 135.371/SC, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 11/10/2016). No mesmo sentido: HC 204.775/MG, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 17/8/2021”. (AgRg no HC n. 212.669/RS, Rel. Ministro ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 4/4/2022, DJe de 5/4/2022). 3. Na mesma linha de intelecção, no julgamento do AgRg nos EDcl no REsp n. 1.975.264/SC, este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que "[a] inquirição das testemunhas diretamente pelo juiz, diante da ausência do membro do Ministério Público em audiência, também só gera nulidade se comprovado o prejuízo". (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.975.264/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 28/4/2022). 4. Na hipótese dos autos, a defesa limita-se a alegar, genericamente, violação do sistema acusatório, dos princípios do contraditório, da imparcialidade e do devido processo legal. Contudo, não há êxito na indicação de eventual prejuízo concreto suportado pela defesa em virtude da ausência do representante do Ministério Público na audiência ou da forma como foi realizada a inquirição das testemunhas. Do mesmo modo, a defesa não aponta como a eventual repetição do ato processual em questão, com a presença do órgão acusador, poderia beneficiar os pacientes (ora agravantes). Nesse cenário, à míngua da indicação do prejuízo concreto às partes, não há se falar em nulidade. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(
STJ - AgRg no HC: 906529 MG 2024/0133773-8, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 17/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/06/2024
) (G.N.).”

No caso concreto, a defesa não demonstrou de que forma a atuação do magistrado teria causado prejuízo efetivo aos réus, limitando-se a alegações genéricas. Portanto, rejeito a preliminar.

II.2 – Da alegada nulidade do reconhecimento fotográfico

A defesa também sustenta a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase investigativa, sob o argumento de inobservância das formalidades previstas no
art. 226 do Código de Processo Penal Brasileiro
.

A tese igualmente não prospera.

O Superior Tribunal de Justiça tem decidido que a inobservância das formalidades do
art. 226 do CPPB
não invalida o ato de forma automática, especialmente quando o reconhecimento é corroborado por outros elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório.

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. OBSERVÂNCIA AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. NULIDADE PROCESSUAL. NÃO OCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS JUSTIFICAM O AGRAVAMENTO DO REGIME PRISIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso dos autos, observa-se que a condenação não restou embasada apenas no reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, pois, além da confirmação do aludido procedimento em juízo, a vítima descreveu de forma minuciosa as características físicas do acusado, inclusive citando a presença de uma tatuagem, além de detalhar toda a dinâmica dos fatos. 2. Ressalta-se que "(...) Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" ( AgRg no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe de 11/5/2018).
3. Embora a jurisprudência desta Corte seja firme no sentido de que "O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa", no caso dos autos, foram apresentados outros elementos probatórios, independentes do reconhecimento fotográfico, que atestaram a autoria delitiva.
Nesse contexto, torna-se inviável o acolhimento do pleito absolutório. 4. Conforme jurisprudência desta Corte, é possível a utilização de circunstâncias judiciais desfavoráveis para fixação de regime mais gravoso, nos termos do art. 33, § 3º c/c art. 59, ambos do Código Penal - CP. 5. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no AREsp: 2035719 SP 2021/0400891-9, Data de Julgamento: 27/09/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2022
) (G.N.).”

No caso dos autos, o reconhecimento fotográfico realizado na fase investigativa não constitui prova isolada da autoria delitiva. Com efeito, tal elemento foi confirmado em juízo pelas vítimas, sob o crivo do contraditório, encontrando-se ainda corroborado por outros elementos probatórios constantes dos autos, notadamente os depoimentos testemunhais colhidos em audiência e as circunstâncias narradas pelas vítimas acerca da dinâmica da ação criminosa.

Assim, afasto a alegação de nulidade.

II.3 – Da materialidade e autoria. Pedido absolutório

No mérito, sustentam os apelantes a insuficiência de provas quanto à autoria delitiva, pleiteando absolvição com fundamento no
art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal Brasileiro
.

A pretensão não merece acolhimento.

A materialidade delitiva está comprovada pelos documentos constantes dos autos. Quanto à autoria, os depoimentos firmes e coerentes das vítimas, que descreveram detalhadamente a ação criminosa, são suficientes para a condenação, especialmente em crimes patrimoniais.

A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica ao conferir especial relevância à palavra da vítima nesses delitos.

“HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EMBASADA NÃO APENAS EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA TESTEMUNHAL. CONTRADITÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. ORDEM DENEGADA.
1. Conforme já decidiu esta Corte, em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.
2. No caso, a condenação do Paciente pelo crime de roubo circunstanciado foi embasada não apenas em reconhecimento por fotografia, mas em prova testemunhal, qual seja, o depoimento da vítima, que, consoante as instâncias ordinárias, afirmou que já conhecia o Paciente e o Corréu antes da prática delitiva, pois trabalhavam na mesma empresa. Ademais, a absolvição do Paciente, como pretende a Defesa, demanda incursão em matéria de natureza fático-probatória, providência descabida na via eleita. 3. Ordem de habeas corpus denegada.
(STJ - HC: 581963 SC 2020/0115333-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022
) (G.N.).”

No caso concreto, os relatos das vítimas são corroborados pelas demais provas, não havendo que se falar em insuficiência probatória.

II.4 – Do crime de extorsão mediante sequestro

A defesa de CRISTIANO DAS NEVES SOUZA LIMA requer o afastamento da condenação pelo crime de extorsão mediante sequestro, enquanto a defesa de MAXUEL CORREIA DA SILVA pleiteia o reconhecimento da forma tentada.

Sem razão.

Restou demonstrado nos autos que as vítimas foram privadas de liberdade pelos agentes por aproximadamente quatro horas, sendo mantidas sob grave ameaça, com a finalidade de obtenção de vantagem econômica mediante exigência de pagamento de resgate.

Tal circunstância caracteriza o crime de extorsão mediante sequestro, previsto no
art. 159 do Código Penal Brasileiro
.

A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores é firme no sentido de que o crime de extorsão mediante sequestro consuma-se com a privação da liberdade da vítima com finalidade extorsiva, sendo desnecessária a efetiva obtenção da vantagem econômica pretendida, bastando a comprovação do dolo específico de obter vantagem como condição ou preço do resgate.

Dessa forma, correta a sentença ao reconhecer a consumação do delito.

II.5 – Da dosimetria da pena

Não há reparo a ser feito na dosimetria da pena aplicada pelo Juízo de origem.

Na

primeira fase da dosimetria, observa-se que o magistrado sentenciante procedeu à análise das circunstâncias judiciais previstas no
art. 59 do Código Penal Brasileiro
, fixando a pena-base acima do mínimo legal em razão de vetoriais desfavoráveis, especialmente diante das circunstâncias do crime e da culpabilidade evidenciada pela forma de execução do delito, consistente na restrição da liberdade das vítimas mediante grave ameaça, circunstância que extrapola o grau ordinário inerente ao tipo penal.

Na

segunda fase, não houve reconhecimento de circunstâncias agravantes ou atenuantes capazes de alterar a pena intermediária fixada, mantendo-se o patamar estabelecido na fase anterior.

Por fim, na terceira fase, o Juízo sentenciante aplicou corretamente as causas de aumento e de diminuição eventualmente incidentes, observando os limites legais e fundamentando adequadamente o
quantum
de exasperação adotado.

Desse modo, verifica-se que foi devidamente observado o método trifásico previsto no
art. 68 do Código Penal Brasileiro
, inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade que justifique a intervenção desta instância revisora.

Assim, mantém-se integralmente a pena fixada na sentença.

II.6 – Da prisão preventiva

Por fim, as defesas requerem a revogação da prisão preventiva.

Entretanto, a manutenção da custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos delitos e do
modus operandi

empregado, consistente na privação da liberdade das vítimas mediante grave ameaça, com a finalidade de obtenção de vantagem econômica.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo
modus operandi
empregado, constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva.

Nesse sentido:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. MODUS OPERANDI. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES. INAPLICABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
2. No caso, a prisão preventiva do agravante está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta praticada, evidenciada pelo "modus operandi empregado (vários agentes encapuzados, munidos de arma de fogo), a audácia revelada (adentraram em estabelecimento comercial localizado na zona central da cidade, bem no meio da tarde, momento em que as ruas e comércios lindeiros se encontravam movimentadas) e a subtração de vultosa quantia mediante emprego de grave ameaça demonstram que se tratam de criminosos habituais, que aparentam nada ter a perder"
. 3. Encontra-se pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o crime fora praticado, como ocorreu no presente caso. 4. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 5. O fato de o agravante possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte. 6. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no HC: 854145 SP 2023/0331877-6, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 27/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2023
) (G.N.).”

Assim, presentes os requisitos do
art. 312 do Código de Processo Penal

Brasileiro
, mantém-se a prisão preventiva.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
dos recursos de apelação e, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 11/05/2026